Tribunal: TJES
Processo: 5028884-77.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028884-77.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DANIEL DARDENGO MENDES GLORIA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO N. 5028884-77.2023.8.08.0024.

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

PARTE INTERESSADA ATIVA: DANIEL DARDENGO MENDES GLORIA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. ARTS. 48 E 49 DA LEI N. 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTE DO STJ.

1. -
O art. 48 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 prevê que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”, enquanto o art. 49 estabelece que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Lei 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-Membros e Municípios, se ausente lei própria que regule o processo administrativo local” (AgRg no AREsp n. 263.635/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 22-05-2013).

3. - No caso,
a demora na apreciação dos requerimentos formulados pelo impetrante está comprovada, tendo sido esclarecido pela autoridade apontada coatora nas informações que prestou no processo que “haviam pendências quanto à análise administrativa do requerimento do autor”.

4
. -
Sentença
mantida
.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
manter a respeitável sentença
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de
2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO N. 5028884-77.2023.8.08.0024.

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL

PARTE INTERESSADA ATIVA: DANIEL DARDENGO MENDES GLORIA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos do mandado de segurança impetrado por Daniel Dardengo Mendes Gloria contra ato alegado coator atribuído ao senhor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que concedeu a segurança e confirmou “a liminar ao seu tempo concedida para determinar que o impetrado proceda à análise do requerimento administrativo, bem como a conclusão do processo administrativo”.

A respeitável sentença não merece nenhum reparo.

O art. 48 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, prevê que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”, enquanto o art. 49 estabelece que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Lei 9.784/1999 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-Membros e Municípios, se ausente lei própria que regule o processo administrativo local” (AgRg no AREsp n. 263.635/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 22-5-2013).

No caso,
a demora na apreciação dos requerimentos formulados pelo impetrante está comprovada, tendo sido esclarecido pela autoridade apontada coatora nas informações que prestou no processo que “haviam pendências quanto à análise administrativa do requerimento do autor” (id 7465885, p. 3).

Por fim, anoto que
não houve condenação ao pagamento d
e
honorários advocatícios sucumbenciais, o que
está em conformidade com
as
S
úmulas 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e 512 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Posto isso
,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.